Tribunal: TJBA
Processo: 0050622-90.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050622-90.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
CAROLINA MACHADO MARCONI, FERNANDO BRANDAO FILHO, MARIA ANTONIETA SANTOS LOPES, SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, APÓS DESPACHO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INOCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. POSSIBILIDADE. SÚMULA 246, STJ. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE JUROS. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO. ART. 18, ALÍNEA “D” DA LEI N. 6.024/74. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA LEGITIMA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0050622-90.2008.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.